Tribunal: TJBA
Processo: 8000642-89.2023.8.05.0105
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000642-89.2023.8.05.0105

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE IPIAU

Advogado(s)
:
ISABELLE VELUCIA DIAS DE ARAUJO

APELADO: OSVALDO DOMINGOS DOS SANTOS

Advogado(s)
:
ADILSON NUNES ROCHA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADA. CONVERSÃO EM PECÚNIA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. CONFIGURADA. REFORMA DA SENTENÇA. EXTINÇÃO DA AÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.

I. Caso em exame:

Trata-se de apelação interposta contra sentença que condenou a parte ré à conversão em pecúnia das licenças-prêmio não gozadas pelo autor.

II. Questão em discussão:

A controvérsia central reside na ocorrência ou não de prescrição quinquenal quanto à pretensão de conversão em pecúnia de licença-prêmio não gozada por servidor aposentado.

III. Razões de decidir:

A Constituição do Estado da Bahia e a jurisprudência consolidada do STJ e do TJBA reconhecem o direito à conversão em pecúnia das licenças-prêmio não usufruídas por servidores aposentados. No entanto, tal direito está sujeito ao prazo prescricional quinquenal, conforme estabelecido pela legislação e pela jurisprudência. O STJ, no julgamento do REsp 1254456/PE (Tema 516), sedimentou o entendimento de que a prescrição quinquenal tem como termo a quo a data da aposentadoria do servidor público. O art. 1º do Decreto nº 20.910/1932 reforça o prazo prescricional quinquenal aplicável às ações contra a Fazenda Pública.

IV. Dispositivo e tese:

Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento:
"O direito à conversão em pecúnia das licenças-prêmio não gozadas por servidor aposentado está sujeito ao prazo prescricional quinquenal, contado a partir da data da aposentadoria, conforme estabelecido pela jurisprudência do STJ e pelo art. 1º do Decreto nº 20.910/1932."

Dispositivos legais relevantes citados:
Decreto nº 20.910/1932, art. 1º; Código Civil, art. 206, § 3º, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ - REsp 1254456/PE (Tema 516); TJ-BA - Apelação: 80016114720198050137.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da APELAÇÃO CÍVEL nº 8000642-89.2023.8.05.0105, em que figuram como partes recorrente Município de Ipiaú e recorrido Osvaldo Domingos dos Santos.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO À APELAÇÃO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, data da sessão.

RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA

Desembargador - Relator

R-07